Tribunal: TJMT
Processo: 1026908-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026908-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAIZE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 353.930.681-15 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - DECADÊNCIA REJEITADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A. (“BMG”)
(id. 118228960)

em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
LAIZE APARECIDA DE SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante opôs os presentes aclaratórios alegando supostos erro material e contradição, uma vez que todos os pontos arguidos pela embargante em seu apelo foram atendidos, alegando não existir razão para que o Recurso interposto seja apenas parcialmente provido, pugnando pelo seu total provimento.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 118898988), deixou de apresentar suas contrarrazões, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 120811451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bmg S.A. (“BMG”) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de Laize Aparecida de Souza, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, pugna a parte embargante seja dado total provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, alegando que todos os pontos arguidos em seu apelo foram atendidos.

Contudo, verifica-se que foi arguido no Recurso de Apelação, preliminarmente, acerca da decadência do direito autoral (id. 109753968 - Pág. 6), não restando esta configurada, sendo rejeitada a prejudicial de mérito avençada (id. 114866475 - Pág. 4).

Verifica-se que a rejeição da preliminar suscitada foi ainda constada na ementa do julgado,
in verbis
(grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA -
DECADÊNCIA REJEITADA
- CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. 3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, verifica-se que, ao contrário do alegado pela embargante, o Recurso de Apelação restou parcialmente provido, eis que não restou configurada a decadência suscitada, motivo pelo qual a rejeição dos aclaratórios opostos é medida que se impõe.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022